Tribunal: TJDFT
Processo: 0723782-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723782-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEIDE DE CASTRO OLIVEIRA PACIENTE: NELSON GERALDO FREIRE NETO AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela advogada Cleide de Castro Oliveira, em favor de Nelson Geraldo Freire Neto, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Terceiro Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos n.o 0717335-21.2020.8.07.0001, determinou a designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento (ID 37404322, p. 188/189). Consta dos autos que José Wellington Barroso de Araújo Dias, Governador do Piauí, e Camilo Sobreira de Santana, Governador do Ceará, ajuizaram queixa-crime em desfavor do ora paciente, atribuindo-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c artigo 141, inciso III, todos do Código Penal (difamação e injúria com a causa de aumento de pena de ser o crime cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação), ocorridos, em tese, durante manifestação realizada na Esplanada dos Ministérios, no dia 26/04/2020 (ID 37404319, p. 2/10). A impetrante aduz que apresentou defesa preliminar alegando a ocorrência de vício na representação processual, a inépcia da queixa-crime e ausência de justa causa (ID 37404322, p. 150/163), mas que, segunda alega, “o pleito da Defesa restou não acolhido, e o processo caminha para instrução processual e julgamento do mérito, situação que não merece ser admitida, pois é manifestamente ilegal a continuidade do processo diante dos vícios apontados e da ausência de justa causa mínima na peça exordial.”. Pede a concessão da ordem para trancar os autos do processo n.o 0717335-21.2020.8.07.0001, em trâmite no Terceiro Juizado Especial Criminal de Brasília. É o relatório. Impugna-se, neste habeas corpus, ato coator atribuído ao MM. Juiz de Direito Substituto do Terceiro Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília. Todavia, esta Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não possui competência para apreciar e julgar o presente writ, uma vez que a autoridade apontada como coatora é Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, ressaltando-se que o feito não envolve situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. De fato, a Lei n.o 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, prevê, em seu artigo 9o, que “O Regimento Interno do Tribunal de Justiça disporá sobre a organização, competência, atribuição e funcionamento do Tribunal Pleno, do Conselho Administrativo, do Conselho Especial, do Conselho da Magistratura, das Câmaras, das Turmas e das Turmas Recursais, observadas as respectivas especializações e o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional.”. Por sua vez, o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução n.o 20, de 21 de dezembro de 2021, dispõe, em seu artigo 12, inciso II, alínea “a”, que: “Artigo 12. Compete à turma recursal: [...] II – processar e julgar originariamente: a) habeas corpus impetrado contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública; [...]” Assim, revela-se a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente habeas corpus, nos termos do artigo 12, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante do exposto, declino da competência para apreciar e julgar o presente habeas corpus para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador